Tribunal: TJES
Processo: 5004017-29.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004017-29.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIARA DANTAS DE ALMEIDA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5004017-29.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 08/08/2022

O SR. ADVOGADO
NESTOR RODRIGUES DA SILVA NETO:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta colenda turma, na qual eu gostaria de cumprimentar todos os outros Desembargadores, valorosos servidores e colegas advogados.

Excelências, o que me traz a este Tribunal é uma Revisão Criminal em relação a um crime que ocorreu no ano de 2006, para que pudesse impugnar uma decisão do magistrado de piso, do tribunal do júri, da Comarca de São Mateus, em que o meu cliente foi condenado a 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses, numa tentativa de homicídio.

O meu cliente está preso há 01 (um) ano, no Estado de Minas Gerais. Assim que este processo abarcou no meu escritório debrucei-me sobre este e comecei a ver algumas questões que me fizeram entrar com essa ação de Revisão Criminal. Excelências, não só uma pena que, a meu ver, ultrapassa todos os limites legais (catorze anos), o processo foi totalmente instruído com uma ineficiência técnica absurda! Fato que poderá ser pontuado pelos eminentes Desembargadores desde o início do processo. Se observarmos de capa a capa não veremos nenhuma petição que pudesse ser aproveitada; Tal qual meu colega que acabou de sustentar, pouparei Vossas Excelências das expressões conceituais da súmula 523 do STF, razão pela qual ele já citou.

Vejamos. O meu cliente foi levado a júri, sendo que nenhuma das testemunhas no processo afirmou que foi meu cliente; nenhuma das testemunhas do processo informou sobre o fato; não existe no processo ninguém, ninguém que pontua o meu cliente como autor do fato. Mais interessante ainda que o corréu absolvido numa sessão plenária é o mesmo corréu que desde o momento do flagrante assumiu o crime. Informou, assumiu o crime. E, posterior uma nova defesa, posterior algumas orientações, esse começou a argumentar negativa de autoria. Mas não existe no processo qualquer outra pessoa que argumente, que comprove efetivamente que o meu cliente, o meu revisionado, cometeu o crime. Fato pelo qual eu trago aqui porque, se não há prova...

Chamo a atenção de Vossas Excelências ainda de outro colega agora há pouco, que trouxe uma jurisprudência do eminente Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, falando da ausência de provas.

Excelências, na sentença de pronúncia, o eminente juiz de piso confundiu ausência de motivo com motivo fútil. É sabido por todos nós que a ausência de motivo não caracteriza, não qualifica o crime. E essa qualificadora foi levada para o plenário de júri, fato que sequer deveria estar lá, porque o eminente juiz, lamentavelmente, não compreendeu a ausência de motivos para a questão do motivo fútil. Então, não poderia ter sido explorada pelo Ministério Público, no plenário do júri, não poderia ter sido cobrada.

Até mesmo por que o juiz que deu a sentença de pronúncia não argumentou minimamente sobre essa qualificadora. Fato que, por si só, já causaria a nulidade do processo. O juiz de primeiro de piso que deu a sentença de pronúncia não trouxe nenhuma informação que pudesse justificar a atual qualificadora, não existia.

Outro ponto importante, o processo investigatório foi levado meio a toque de caixa. O processo investigatório, na verdade não houve processo investigatório. O delegado simplesmente seguiu, relatou sem colher depoimentos efetivos, sem mandar uma investigação, uma diligência pelo próprio investigador de polícia. A pessoa (vítima alvejada) fala de um possível caminhão que existia. Ninguém falou nada sobre isso na decisão, na sentença ou no próprio plenário do júri. Fato é que o delegado, tão envolvido com a situação, representou pela prisão preventiva do meu cliente (revisionado) exclusivamente porque se sentiu comovido com a situação. Comoção não é requisito para prisão preventiva, não está elencada no artigo 312. O delegado agiu totalmente de forma parcial, de forma a prejudicar o meu cliente. Esses fatos que levaram à condenação do meu cliente no tribunal do júri não existem no processo. Elas estão diametralmente ao que existe no processo. A decisão no plenário, os votos que foram dados pelos jurados, são contrários às provas nos autos. Não existe nos autos uma única pessoa que comprove. Além do que, volto a falar também com o mesmo sofrimento que foi dito pelo colega, há pouco. Para que não houvesse defesa, este tribunal, preocupado com a situação, intimou várias vezes para que apresentassem um advogado, pensando ainda na nulidade do 523, e foi nomeado um defensor público.

Veja bem. A primeira sustentação oral da Defensoria Pública se deu ainda menor que a do colega (vinte e seis minutos); essa defensora renunciou todas as testemunhas. Na tréplica ela ainda falou menos (quatro minutos). Será que ele foi defeso? Será que houve defesa técnica para o meu cliente? Então Excelências, ele transcorreu sem qualquer tipo de defesa técnica e o pior, contrariando efetivamente um dos princípios basilares da Constituição da República, que é a ampla defesa, o contraditório.

Quanto à questão da soberania dos vereditos que poderiam ser arguidos para que não pudesse ser revisada tal decisão, a soberania dos vereditos não pode afrontar o direito de defesa do réu, devendo prevalecer o devido processo legal. A soberania dos vereditos não pode sustentar a condenação injusta de um réu. A revisão é a garantia individual mais importante, podendo superar a outra, que é a soberania dos vereditos. Estamos discutindo da garantia de direito à liberdade, tão importante quanto ao direito à vida. Em recente decisão do Ministro Rogerio Schietti, no início do mês de junho, ele levanta a quantidade de condenações absurdas que existem no país e são levadas para o Superior Tribunal de Justiça, inflacionando aquele Superior Tribunal, tal qual neste tribunal. Levanta ainda, para que possamos entender a importância que é julgar, a importância que é decidir em desconformidade com a lei, para que possamos ter um compromisso, que tratamos de direito à honra, direito à liberdade, direito à imagem de dezenas e dezenas de pessoas, que foram gravemente agredidas por decisões que em momento algum atenderam à lei e o juiz não é parte no processo. Fato já demonstrado pelo também eminente Ministro Nefi Cordeiro. Juiz não é herói; juiz não pode tomar parte de um ou de outro; juiz está aqui para decidir nos termos da lei.

Estamos tratando de um fato que não existe em momento algum. Qualquer qualificadora - e essa qualificadora foi levada para o plenário do júri, explorada pelo Ministério Público, consequentemente, absorvida pelos jurados, até mesmo por que não houve decisão, ou melhor, não houve defesa. A primeira sustentação da defesa foram vinte e seis minutos. É impossível fazer uma defesa técnica em vinte e seis minutos. A tréplica foi dada por quatro minutos. Será o que ela disse:
bom dia, boa tarde?
Isso não é defesa técnica!

Rogo a Vossas Excelências para que possam avaliar todo o processo, capa a capa, e verem que em momento algum qualquer pessoa aponta. Fato mais importante é que o corréu foi absolvido, o corréu foi absolvido! Chama ainda atenção (e me chamou) que o processo foi dividido em duas sessões de júri. Marcaram a sessão do corréu no dia 3/11 e do revisionado no dia 5/11.

Por qual razão? Esse mesmo corréu que informou durante toda a parte instrutória, lá na delegacia, que ele era o autor dos tiros. E posterior, seja por qual orientação foi, não sei afirmar e não está nos autos, ele começa a negar a autoria, sob possível ameaça de um bilhete que, estranhamente, sumiu dos autos. Não existe o bilhete nos autos. Se estivesse, poderíamos periciar com exame grafotécnico, dentre outros. O bilhete também não fala em ameaça. Fala em manter a tese de legítima defesa.

Excelências, não ofende a soberania dos vereditos a anulação da decisão em segundo grau de jurisdição, razão de todas as provas coligidas nos autos está contrária ao que foi decidido. Poderia aqui elencar outras questões, essa própria questão da Defensoria Pública, que caracteriza uma total ausência de defesa, fato que foi informado. O próprio magistrado, às folhas 936, requereu que a defesa justificasse o por quê do abandono da causa e a defesa criou um argumento, posterior até à condenação, e já não justificava mais isso.

Diante dos fatos, acreditando no senso de justiça de Vossas Excelências, acreditando que Vossas Excelências tem a plena convicção da importância que é a liberdade de um cidadão, a importância que é a decisão de um processo, requeiro que seja determinado um novo Plenário do Júri, para que possamos levar ao Estado, de fato, as provas e a forma como conduzir o processo, para que possamos sim fazer uma defesa técnica digna e que é direito de todo e qualquer cidadão do Estado.

Gostaria ainda Presidente, nesses últimos minutos, registrar que estive com todos os Desembargadores e estou levando para o meu Estado a felicitação de que fui muito bem recebido, não só por todos os Desembargadores, como servidores. É a primeira vez que eu venho ao Estado do Espírito Santo e estou sustentando neste tribunal, mas levo para os colegas do Distrito Federal, da Bahia, de Minas Gerais, onde estou sempre, que posso confessar que talvez sejam um dos primeiros Estados em que nós tivemos uma recepção muito boa e calorosa! Fico muito feliz e aproveito para parabenizá-los pelo respeito à nossa classe, pelo respeito à advocacia.

Muito obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pelo uso que fez da tribuna. Com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Presidente, cumprimento também o ilustre advogado pela brilhante sustentação oral e, diante dos argumentos trazidos neste momento, peço o Retorno dos Autos.

*

rsc

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/09/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conheço da Revisão Criminal, mas julgo improcedente o pedido.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, Eminentes Pares.

Revi os autos e não tenho dúvida em acompanhar a Eminente Relatora, pois não restou demonstrada a absoluta ausência de defesa, a qual, como cediço não se confunde com a deficiência de defesa (Súmula 523 do STF).

Ademais, as qualificadoras do motivo fútil, do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida no soberano veredicto do Conselho de Sentença, não foram questionadas no momento e na via oportuna, além de que não são manifestamente contrárias as provas dos autos, pois as provas denotam que o requerente, embriagado, dirigindo um veículo, provocou um acidente, e quando as pessoas se aproximaram para ver o ocorrido, efetuou disparo de arma de fogo de dentro do veículo, saindo do local.

Portanto, acompanho o voto da Eminente Relatora e julgo improcedentes os pedidos revisionais.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos ilustres e demais membros do Colegiado se há alguma divergência ou pedido de vista.

(Nenhum Desembargador se manifestou)

Não havendo, o julgamento fica concluído; decisão unânime, nos termos do voto da Eminente Relatora.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após o brilhante voto externado, acompanho o entendimento para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Pedi vista dos autos para melhor apreciar as teses apresentada pelo revisionado, após a brilhante sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
THIARA DANTAS DE ALMEIDA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0001418-23.2006.8.08.0047, proferida pelo Júri Popular da 1ª Vara Criminal de São Mateus - ES, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c artigo 14, II, por três vezes, e artigo 73 do Código Penal, aplicando-lhe à pena total de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Em síntese, com fundamento no art. 621, incisos I e III do CPP, pretende-se o afastamento das qualificadoras, justificando que não há na peça acusatória e nem nas provas produzidas a indicação da utilização de meios que dificultaram a defesa das vítimas, tampouco da motivação para o crime.

Afirma que o réu não gozou de defesa adequada, que teria deixado de indicar a exclusão das qualificadoras, visto que, em seu entendimento, são manifestamente improcedentes, importando em prejuízo. Subsidiariamente, requer a nulidade do julgamento, eis que manifestamente contrário à prova dos autos.

Proferida decisão indeferindo o pleito liminar (ID 2740479). Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento ou pela improcedência da revisão (ID 2787382).

Pois bem. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal
.

Trata-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificar teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Firme nessas premissas, a despeito dos argumentos do revisionando, entendo que não há contrariedade à evidência ou elementos novos (incisos I e III do art. 621, CPP), que autorizem a rescisão do julgado.

No caso, o revisionando THIARA DANTAS DE ALMEIDA e ADSON ALÍRIO SONEGHET VIEIRA DOS SANTOS foram denunciados, em apertada síntese, por fato ocorrido na madrugada de 04/03/2006, no Trailer do "Dito", localizado em Guriri. Narra-se que os acusados chegaram no local em um veículo e colidiram contra outro automóvel estacionado, quando as vítimas Reinaldo, Pablo e Kenedy se levantaram da mesa a fim de verificar o ocorrido, sendo logo surpreendidas por tiros, que teriam sido disparados pelo ora requerente, atingindo tão somente os dois primeiros e, por erro de execução, a pessoa de Dirceu, que lanchava no local.

Após a instrução processual, o revisionando foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, inciso II e IV, na forma do artigo 14, inciso II (três vezes), c/c os artigos 71 e 73, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, em
sentença posteriormente confirmada por este Tribunal de Justiça,
no julgamento de apelação criminal distribuída à Primeira Câmara Criminal, na relatoria do d. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa (TJES, Classe: Apelação, 047199000242, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

A princípio, sob a alegação de fundamento novo, o requerente afirma que a defesa permaneceu inerte quanto à manifesta improcedência das qualificadoras imputadas, o que repercutiu na ilegal condenação. Aduz ainda que inexiste na denúncia e nas provas produzidas a comprovação de que agiu por motivo fútil e com emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas.

Devo ressaltar que a denúncia foi oferecida imputando as qualificadoras aos investigados (fl.04). Posteriormente, o revisionando foi pronunciado e, contra esta decisão, o corréu ADSON interpôs Recurso em Sentido Estrito requerendo, dentre outras matérias, o afastamento das qualificadoras. A Primeira Câmara Criminal negou provimento assentando que "nesta fase processual prevalece o princípio
in dúbio pro societate
, acertada a conduta do Magistrado Singular em pronunciar os recorrentes, tendo em vista que a pronúncia não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade da acusação, sendo essa competência do Conselho de Sentença".

Conseguinte, os réus foram levados ao Júri, quando o processo foi submetido às formalidades do Código de Processo Penal, especialmente a prevista no art. 484 do CPP, que impõe ao magistrado, após a leitura dos quesitos, indagar às partes se “têm requerimento ou reclamação a fazer”, mas ambas permaneceram silentes (ata de fl. 803-v). Por fim, Thiara foi condenado em sentença objeto de apelação criminal, que concluiu pela existência de provas que sustentam a versão acolhida pelos jurados.

Portanto, diante da ausência de prova nova, entendo que a “
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Ademais, esclareço que a insurgência quanto às qualificadoras trata de questão que deveria ter sido arguida nas oportunidades em que a defesa poderia se manifestar no processo, especificamente na forma do art. 484 do CPP. Prevalece o entendimento de que ”eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão” (AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Por fim, conforme bem destacou na inicial revisional, a súmula n. 523 do STF enuncia que “a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Entretanto, não é possível presumir que a omissão quanto à tese de exclusão das qualificadoras foi desídia da defesa, tampouco que houve prejuízo, pois, distintamente do alegado,
h
á provas que sustentam as hipóteses
do
§2º, inciso II e IV,
do art. 121 do Código Penal
, que foram expostas ao Conselho de Sentença e reapreciada em sede de apelação criminal.

Desse modo, reitero que a via excepcionalíssima da Revisão Criminal não autoriza a desconstituição da coisa julgada fundada somente na divergência de juízos valorativos, ou no acolhimento de tese contrária à defesa, cabendo a revaloração se a sentença for efetivamente contrária à evidência nos autos, a teor do art. 621, inciso I, do CPP, o que não se observa na hipótese.

De fato, o legislador exige mais do que a simples divergência interpretativa, devendo ser demonstrada a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório e, no caso em apreço, o reconhecimento das qualificadoras, especialmente considerando a soberania do veredito.

Logo, sequer é admitido o ajuizamento da ação com base apenas na alegação de “insuficiência ou precariedade da prova” (REsp 1173329/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 13/3/2012, DJe 20/3/2012).

Ocorre que, como bem fundamentou a d. Procuradoria de Justiça, restou evidenciado "que tais atos foram praticados por motivo fútil e em ação criminosa que dificultou a reação das vítimas, na medida em que os disparos de arma de fogo foram efetuados inadvertidamente após os ofendidos se aproximarem do veículo conduzido pelo requerente, logo após pequena colisão veicular provocada pelo mesmo. É dizer, em outras palavras, que as vítimas se aproximaram do veículo em que o requerente se encontrava sem sequer imaginarem que seriam recebidas por disparos de arma de fogo, de modo que não puderam esboçar nenhuma reação de defesa. Lado outro, a futilidade que acompanhou a motivação da ação criminosa se sobressaiu evidente, notadamente porque os ofendidos não esboçaram qualquer ato capaz de provocar uma atuação violenta do acusado”.

Pelo exposto,
conheço da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o

pedido revisional
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FATOS REEXAMINADOS EM APELAÇÃO CRIMINAL.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal
.
Trata-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que se verifica teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo. 2. Diante da ausência de prova nova, a “
a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos” (AgRg no REsp 1295387/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014 e AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016). 3. O afastamento das qualificadoras trata de questão que deveria ter sido arguida nas oportunidades em que a defesa poderia se manifestar no processo. Prevalece o entendimento de que ”eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão” (AgRg no AREsp n. 1.348.700/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019.) 4. A súmula n. 523 do STF enuncia que “a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Entretanto, não é possível presumir que a omissão quanto à tese de exclusão das qualificadoras foi desídia da defesa, tampouco que houve prejuízo, pois, distintamente do alegado, há provas que sustentam as hipóteses do § 2º, inciso II e IV, do art. 121 do Código Penal e que foram expostas ao Conselho de Sentença e reapreciada em sede de apelação criminal. 5. Revisão Criminal improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relato
ra.